Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-91.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018796-91.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITORIA VENTURA DE OLIVEIRA - CPF: 050.494.181-00 (APELANTE), AMANDA GABRIELA SOUZA - CPF: 063.994.041-26 (ADVOGADO), PRISCILA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 029.688.421-96 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME - CNPJ: 24.043.698/0001-90 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), PRISCILA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 029.688.421-96 (TERCEIRO INTERESSADO), I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME - CNPJ: 24.043.698/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

VITORIA VENTURA DE OLIVEIRA
, representado
PRISCILA VENTURA DOS SANTOS

APELAD
O
:

CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
PACOTE DE
VIAGENS
–

ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DATA
DE RETORNO DIVERSO D
A INICIALMENTE CONTRATADA
–
FALHA
NO DEVER DE DILIGÊNCIA I
MPOSTA AO HOMEM MÉDIO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II DO CDC

–
SENTENÇA

MANTIDA
–

RECURSO

CONHECIDO E DESPROVID
O
.

O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar

a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
. (Artigo 14,
§ 3º
, II do CDC).

O dever de diligência imposto ao homem médio exige que, quando da aquisição de
passagens aéreas
, o comprador se certifique da
correta emissão
do bilhete adquirido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
VITORIA VENTURA DE OLIVEIRA, representado PRISCILA VENTURA DOS SANTOS
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº

2
5
1727706
)
proferida
pelo MM. Juiz de
Direito da

1
ª

Vara
Cível de
Sinop
-
MT
, que nos autos d
e
Ação De
Reparação
Por Danos Morais
e
Materiais,
julgou
im
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)

Portanto, afastada a responsabilidade da parte requerida, não há que se falar em indenização por danos suportados, uma vez que o dissabor vivenciado pela parte requerente foi exclusivamente por sua própria culpa.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno
a parte requerente a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, fica sobrestada a exigibilidade, em razão de a parte requerente ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

(...)”
(grifo nosso).

Em suas razões recursais
,
a parte

recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
conduta ilícita
praticada pela parte recorrida
.

D
os
danos m
ateriais
.

Dos
morais indenizáveis.

Recurso

tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
25
2707694
).

A parte recorrida apresent
ou
suas contrarrazões,

rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
51727713
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
VITORIA VENTURA DE OLIVEIRA, representado PRISCILA VENTURA DOS SANTOS

APELADO:
CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA
DE VIAGENS S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita
praticada pela parte recorrida
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VITORIA VENTURA DE OLIVEIRA,
representado PRISCILA VENTURA DOS SANTOS
,

ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Cível de
Sinop
- MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais, julgou
im
procedente os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais,
afirma a recorrente que:
“(...)

celebrou contrato de prestação de serviços de turismo com a Recorrida, juntamente com outros contratantes, tendo como objetivo a realização de uma viagem ida e volta com destino a Brasília
(...)”

Segue afirmando que: “(...)
no dia do embarque para o voo de volta
os contratantes ao chegarem no aeroporto foram informados que três das passageiras/contratantes já haviam perdido o horário de embarque, pois estes estavam com voo marcado para as 05h45min.
(...)”

Aduz ainda:
“(...)
se deu devido a conduta da Recorrida que de forma contrária ao pactuado e ignorando a idade da menor, realizou a reserva da Recorrente e de outras duas contratantes para as 05h45min, com chegada no aeroporto de Campinas as 07h25min, com saída de Campinas as 23h15min e chegada em Sinop as 00h45min.
(...)”

Noutro giro a empresa recorrida afirma
que: “
(...)
As Recorrentes não podem alegar desconhecimento das condições dos voos, vez que receberam cópia do contrato de intermediação de serviços de turismo, bem como cópia do voucher da reserva das passagens aéreas, onde continha todas as informações necessárias quanto as datas e horários dos voos.

(...)”

Pois bem.

In
i
cialmente,
não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Ademais, n
os termos do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo asregrasordinárias deexperiências.”

Todavia, c
ompulsando os autos, percebo que

razão
não
assiste à recorrente.

In
casu
,
denota-se do conjunto probatório que as partes
celebr
aram
contrato de prestação de serviços de turismo com
a empresa recorrida
, juntamente com outros contratantes,
na
data de 25/05/2022, tendo como objetivo a realização de uma viagem ida e volta com destino a Brasília
.

Nesse sentido, nota-se
que a autora/apelante
na condição de menor impúbere
à
época dos fatos
,
somente poderia viajar sem a presença de seus genitores munida de autorização, e se tratando de voos com conexão somente acompanhada de responsável devidamente autorizado por seus genitores
, conforme
comunicado no ato da compra (Id nº

N
ota-se que
a impossibilidade do embarque e a
necessidade de alteração
do voo se deu por culpa da responsável da parte
recorrente
.

Explico.

E
mbora
seja exaustivamente alegado que a
ocorrência
do
erro no horário informado pela empresa re
corrida
,
é possível extrair da deita análise
do contrato assinalado, bem como dos cartões de embarque,
a discriminação
com clareza o retorno delas, o que
inviabiliza
a alegação de falha na informação prestada.

Nesse sentido, trago trecho do referido documento:

Portanto,
ainda que possa ser reconhecido que,
inicialmente
,
a parte recorrente tentou contratar voo
em data diversa e
com a presença da responsável, nota-se que o dever que se impõe ao homem médio não autoriza que seja
r
esponsabilizada a empresa recorrida.

Ainda nesta senda
, consigno que pelos documentos acostados aos autos (ID. nº 251727242; 251727239), a contratação do pacote de viagens ocorreu em 25/05/2022, às 10h26mi
n,
sendo que no mesmo dia fora enviada
cópia do contrato de intermediação de serviços de turismo
,
cópia do voucher da reserva das passagens aéreas, onde continha
de forma clara e precisa t
odas as informações necessárias quanto as datas e horários dos voos
, tanto de ida, quanto de retorno
que só ocorreria quase 60 (dias) após a emissão dos bilhetes.

Dessa forma, custa crer, que em nenhum momento anterior a ida ao
aeroporto, a
r
ecorrente ou quem fazia as vezes de sua guarda/responsabilidade
tenha observado
o equívoco na emissão/

c
ontratação
das passagens.

Destarte, tem-se que a representante da parte recorrente, responsável pela contratação do pacote de viagens agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, ao deixar de checar e devidamente informar a empresa recorrida acerca dos fatos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NO SISTEMA DA REQUERIDA QUE DIVULGOU PREÇO ÍNFIMO PARA O SERVIÇO.
ERRO GROSSEIRO PERCEPTÍVEL PELO HOMEM MÉDIO. AFASTADA A VINCULAÇÃO QUE DISPÕE O ARTIGO 30 E 48 DO CDC, EM PRESTÍGIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
ATRIBUIÇÃO AOS BILHETES DO VALOR PRATICADO À ÉPOCA DA COMPRA, QUE DEVERÃO SER PAGOS PELOS BENEFICIÁRIOS, EM RAZÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA REFORMA. ACOLHIMENTO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10254420220168260224 SP 1025442-02.2016.8.26.0224, Relator: Alexandre
Andreta
dos Santos, Data de Julgamento: 27/06/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

Por fim, conforme constou no
decisum
fustigado, o
art. 738 do Código Civil, disciplina que o passageiro deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, seja essas constantes no bilhete ou fixadas à vista dos usuários
, ou seja,
as regras estabelecidas no contrato enviado pela parte re
corrida
foram mal verificadas,
sendo que, desta forma
a parte re
corrente,
assume a exclusividade da culpa por quaisquer eventos posteriormente.

Portanto, afastada a responsabilidade da parte re
corrida
, não há que se falar em indenização por danos suportados, uma vez que o dissabor vivenciado pela parte re
corren
te foi exclusivamente por sua própria culpa.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor
da recorrente
,

para o importe de 12% (
doz
e por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargado
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025